Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EQUIPAMENTOS. DESTINAÇÃO. APARELHAMENTO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA VENDEDORA. CARACTERIZAÇÃO. ADQUIRENTE. PERDAS E DANOS INERENTES AO INADIMPLEMENTO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO NO PERÍODO DA MORA. COMPOSIÇÃO DO QUE A ADQUIRENTE PRESUMIVELMENTE DEIXARA DE LUCRAR. IMPERATIVO LEGAL. FÓRMULA DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Celebrado contrato de compra e venda e demarcado o prazo para a entrega dos equipamentos objeto do negócio, destinados ao aparelhamento do estabelecimento criado pelo adquirente visando à prestação de serviços com intuito lucrativo, a inobservância do interstício estabelecido pela vendedora implica a qualificação de que incidira em inadimplemento contratual, impondo à vendedora a composição das perdas e danos que o inadimplemento em que incidira irradiara.
2. Carece de ressonância e respaldo legal e/ou contratual ou respaldo na lógica que orienta o mercado que a mora da contratante seja elidida com base na invocação do cenário pandêmico ou de atrasos imputados à transportadora ou fabricante dos produtos que alienara e se dispusera a entregar no prazo livremente condicionado quando o negócio fora entabulado já no contexto da pandemia de COVID-19 e as demais arguições formuladas visando a elisão do inadimplemento culposo não derivaram de fortuitos externos, consubstanciando simples fatos inerentes à álea ordinário do próprio negócio desenvolvido pela fornecedora (CC, art. 402).
3. Configurado o inadimplemento culposo da vendedora, resultando em atraso injustificado na entrega dos produtos que alienara, determinando que o adquirente ficasse privado de deles usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora, afetando o desenvolvimento de suas atividades, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, pois reflete os lucros cessantes que deixara de auferir enquanto privado do uso dos equipamentos adquirentes, devendo a mensuração da composição devida ser ultimada em ambiente de liquidação de sentença (CPC, art. 509, I).
4. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas em compasso com a resolução havida de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.